Tribunal: STF
Processo: Rcl 54297
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0011617-73.2014.5.01.0046.
 
 2.	A reclamante narra, em síntese, que foi ignorado o comando desta Suprema Corte na ADC nº 58/DF (julgamento conjunto com a ADC nº 59/DF, a ADI nº 5.867/DF e a ADI nº 6.021/DF), o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios.
 
 3.	Informa que o Juízo da 46ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ impôs, na execução, antes do pagamento, a aplicação do IPCA-E, acrescido de 1% ao mês, para cálculo de juros e correção monetária dos créditos trabalhistas de que trata o processo de origem. Noticia que a decisão foi ratificada pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em detrimento do decidido por esta Suprema Corte nos paradigmas apontados.
 
 4.	Requer a concessão de provimento liminar para que seja determinado o restabelecimento imediato da autoridade da decisão proferida na ADC nº 58/DF. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e determinar que outra seja proferida, com a observância dos parâmetros fixados na ADC nº 58/DF. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 9.	No caso em tela, o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, sob a alegação de existência de óbice processual, qual seja, a ausência da transcrição exigida pelo art. 896, § 1º-A, da CLT, deixou de analisar o mérito da reclamação trabalhista na qual, nas instâncias antecedentes, ficou definida a aplicação do IPCA-E para a correção dos débitos trabalhistas.
 
 10.	Com esse proceder, impede-se a reclamante de questionar a decisão em seu mérito junto a esta Corte Suprema. Sabidamente, a repercussão geral desta matéria já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF (julgamento conjunto com a ADC nº 59/DF, a ADI nº 5.867/DF e a ADI nº 6.021/DF).
 
 11.	Desta forma, a decisão que acaba por prevalecer no âmbito da Justiça trabalhista se distancia, por absoluto, do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema da atualização de créditos trabalhistas.
 
 12.	A motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso, no qual se busca debater a configuração, ou não, no caso concreto, da matéria objeto dos paradigmas apontados, em tese, impediria inclusive este Supremo Tribunal Federal de apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.
 
 13.	Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha apreciação quanto ao tema dos óbices formais de inadmissão de recursos, consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta Reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista de origem, levada a cabo pela Justiça especializada. Nesse sentido, já me manifestei, não obstante ter ficado vencido, na Rcl nº 55.833-AgR/ES, j. 22/02/2023, p. 24/04/2023, e, também, na Rcl nº 54.207-AgR/SP, j. 27/03/2023, p. 24/04/2023.
 
 14.	A propósito, do segundo julgado acima citado, expresso a ideia posta pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que por mais que a matéria de fundo tenha sido objeto de processo submetido à sistemática da repercussão, subsiste ainda a decisão proferida por esta Corte no âmbito do controle concentrado, o que ampara a propositura de reclamação, sendo desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias.

 15.	Destaco, ainda, os seguinte precedentes, no mesmo sentido:

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido”.
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços”.
(Rcl nº 39493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos). 
 
 16.	Ultrapassada a questão referente ao óbice formal do recurso interposto na origem, passo à análise do mérito da demanda.
 
 17.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF, julgada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, ao manter a determinação de correção monetária pela TR e a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do ajuizamento da ação.
 
 18.	Transcrevo a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
 
VOTO-CONJUNTO:
(...)
6. Dispositivo
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017.  Nesse sentido, há de se considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), na fase judicial.
 
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos)
 
 19.	Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu – e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins – os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):
 
·	Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial) a título de “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993”.

·	Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”
 
 20.	Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
 
 21.	In casu, a 46ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro/RJ, em sua sentença no processo nº 0011617-73.2014.5.01.0046, assim decidiu quanto à atualização monetária e dos juros de mora (e-doc. 4, p; 4; grifos e destaques do original):
 
“(...). II.5 Da atualização monetária e dos juros de mora 
Sobre o principal devido, incidirá atualização monetária, cujo índice será aquele do 1º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, na forma da Súmula n. 381 do TST. Incidirão juros de mora, contados do ajuizamento da ação (artigo 883 da CLT), de 1% ao mês, pro rata die (Lei n. 8.177/91), de forma simples, não capitalizados, sobre o capital atualizado (Súmula n. 200 do TST). (...)”.
 
 22.	Em sede de embargos de execução, aquele Juízo decidiu pela aplicação da correção monetária conforme o IPCA-E, nos seguintes termos (e-doc. 12; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...). INAPLICABILIDADE DO IPCA-E 
A Reclamada alega que o índice correto a ser aplicado é a TR e não o IPCA-E nos cálculos homologados de ID136d6f9. 
Deve ser aplicada a correção monetária conforme IPCA-e, diante da inconstitucionalidade do art. 39, caput, da Lei 8177/91 que trata da TR como índice trabalhista de correção (por violar e reduzir o direito de propriedade - art. 5º CR/88 -, pois a inflação e desvalorização da moeda não podem afetar os créditos trabalhistas), bem como conforme o art. 459, §1º, da CLT e S.381/TST, inclusive em relação ao FGTS (OJ 302 da SDI-I do TST). A decisão do STF suspendendo a decisão do TST no Processo ArgInc 479-60.2011.5.04.0231, no particular, em nada afeta a declaração de inconstitucionalidade difusa ora realizada neste específico feito, até porque a Reclamação Constitucional no STF já foi julgada improcedente. Nesse aspecto, a norma que inseriu o §7º ao art. 879 da CLT padece do mesmo vício de inconstitucionalidade já citado alhures, por suposto.
A propósito, a TR prevista como índice de correção trabalhista e tratada no art. 39 caput da Lei8.177/91 em nada se confunde com os juros de mora tratados no §1º do mesmo dispositivo legal, merecendo ênfase, ainda, que a declaração difusa de inconstitucionalidade é prerrogativa de todo magistrado de 1º grau, diferenciando-se do controle concentrado, este sim de competência do STF e que em nada é afetado pela presente decisão estabelecida nesse específico caso concreto. 
A despeito disso, nota-se nítido erro material no cálculo, já que o autor insere valores de atualização totalmente equivocados nos cálculos, no que se refere ao índice escolhido. Ressalto que a atualização deve ocorrer com referência ao mês subsequente e os índices são decrescentes com o tempo. Verifico que o Autor apurou índices crescentes. Além do mais, apurou o IPCA-E em valor muito superior, em alguns casos superiores ao dobro do indicado na Tabela de Correção em questão. Tal efeito eleva a correção monetária em valor superior aos próprios juros da ação. 
Cito por exemplo o mês de Dezembro de 2009, que utiliza o índice de janeiro de 2010, com o valor de 3,3682540 nos cálculos apresentados. Contudo, o índice para aquela data é1,670365404750. Outro valor é o de Setembro de 2014 que apresentou índice de 4,4688650, quando o correto é 1,153381959510. 
Dessa forma, merece reparo nos cálculos autorais neste aspecto de erro material, que, no particular, são corrigíveis ex officio inclusive. (...)”.
 
 23.	O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao julgar o agravo de petição, determinou a aplicação do IPCA-E para correção dos débitos trabalhistas, conforme os seguintes trechos, no ponto de interesse, (e-doc. 14, p. 3-7; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...). DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
O MM. Juízo de primeiro grau, pela via do controle difuso de constitucionalidade, determinou que os valores apurados em consonância à coisa julgada passassem a ser atualizados pelo IPCA-E, "(...) diante da inconstitucionalidade do art. 39,caput, da Lei 8177/91 que trata da TR como índice trabalhista de correção (por violar e reduzir o direito de propriedade - art. 5º CR/88 -, pois a inflação e desvalorização da moeda não podem afetar os créditos trabalhistas), bem como conforme o art. 459, §1º, da CLT e S. 381/TST, inclusive em relação ao FGTS (OJ 302 da SDI-I do TST)".(fls. 752/753, Id. 3d92f9c - Pág. 1/2). 
(...).
Vejamos. 
O Exmo. Ministro Dias Toffoli, do Excelso Supremo Tribunal Federal, em Reclamação (RCL 22012) ajuizada pela Federação Nacional dos Bancos (FENABAN), deferiu liminar para suspender os efeitos de decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, em agosto de 2015, que afastou o uso da Taxa Referencial Diária (TRD) e determinou a adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Segundo a liminar, a decisão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho extrapolou o entendimento fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, relativas à sistemática de pagamento de precatórios introduzida pela Emenda Constitucional (EC)62/2009, destacando que a tabela em questão possui caráter normativo geral e tem o condão de esvaziar a força normativa do artigo 39 da Lei 8.177/1991, na qual foi fixada a TRD para a correção de débitos trabalhistas.
O Exmo. Ministro acrescentou ainda, que a posição adotada pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho usurpou a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal para decidir, como última instância, controvérsia com fundamento na Constituição Federal da República, uma vez que o referido dispositivo da Lei 8.177/1991 não foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou mesmo submetido à sistemática da repercussão geral. 
O Excelentíssimo Ministro finalizou, deixando claro que a decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs sobre o regime de precatórios - julgando parcialmente inconstitucional a EC 62/2009 - não alcançou a hipótese tratada pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, relativa a débitos trabalhistas, mas tão somente débitos da fazenda pública.
Contudo, a Segunda Turma do STF julgou, recentemente, improcedente a Reclamação (RCL 22012), mantendo a aplicação do IPCA-E, revogando a liminar outrora deferida. 
Na hipótese, prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski, no sentido da improcedência da reclamação. Ele citou diversos precedentes das duas Turmas no sentido de que o conteúdo das decisões que determinam a utilização de índice diverso da TR para atualização monetária dos débitos trabalhistas não guarda relação com o decidido pelo STF nas duas ADIs. Seguiram a divergência os ministros Celso de Mello e Edson Fachin, formando assim a corrente majoritária no julgamento. 
Neste sentido, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou, em 13/12/2017, o primeiro caso, mantendo a decisão regional que aplicou o IPCA-E para a atualização dos créditos trabalhistas.
O relator destacou a relevância da decisão do STF "não apenas sob a perspectiva da efetiva recomposição do patrimônio dos credores trabalhistas, mas como medida de estímulo efetivo ao cumprimento dos direitos sociais por parte de devedores recalcitrantes, que se valem da Justiça do Trabalho, lamentavelmente, para postergar indefinidamente suas obrigações", além de reforçar a necessidade de ampla divulgação da decisão pelos Tribunais Regionais do Trabalho. 
Registre-se, por oportuno, que este Egrégio Tribunal, em julgamento à Arguição de Inconstitucionalidade do § 7º do artigo 879 da CLT, nos autos do processo ArgInc-0101573-05.2018.5.01.0000, relatado pelo Exmº Desembargador José da Fonseca Martins Junior, firmou o entendimento de que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial - IPCA- E para a correção dos débitos trabalhistas.
Neste sentido, nego provimento. (...)”
 
 24.	Aquele Juízo, posteriormente, negou seguimento ao recurso de revista (e-doc. 16). O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 22), ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 23), aos embargos em agravo em agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 24), e aos segundos embargos em agravo em agravo de instrumento em recurso de revista em mantendo-se, dessa forma, a decisão proferida no recurso ordinário, quanto à correção monetária nos créditos trabalhistas.
 
 25.	Como se vê dos trechos acima transcritos, o acórdão proferido pelo Regional determinou a correção monetária pelo IPCA-E. Assim, na situação sob exame, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os recentes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.
3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros(omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.121-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022, grifos nossos).
 
 26.	Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Re